Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, por duas vezes, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) à pena definitiva de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em concurso material.
3. Nas razões recursais, em suma, o apelante pugna por sua absolvição, com espeque no art. 386, III, do CPP, à míngua de dolo específico, de modo a revelar conduta atípica. Subsidiariamente, requer a fixação da pena pela regra do concurso formal de crimes.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 68095166.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68409464).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração do delito de ameaça e respectiva dosimetria.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, em especial pelas mídias de vídeo de ID 68095123, 68095125, 68095128, 68095131, 68095133, 68095134, 68095135 e 68095139; bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 24/12/2023, ameaçou as vítimas R.S.S. e H.F.S. de morte, vociferando impropérios nesse sentido, tendo, inclusive, explodido um artefato na lixeira de fora da casa, no mesmo contexto, provocando barulho estrondoso, com a finalidade de intimidação. Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelante, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre as vítimas.
9. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, apta para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos das vítimas e testemunhas são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos.
10. Nesse ínterim, não há que se falar em atipicidade ou carência de provas para a condenação do réu/apelante.
11. Por derradeiro, sem razão quanto ao pleito de reconhecimento de concurso formal, isso porque, extraem-se das provas coligidas aos autos a pluralidade de condutas contra vítimas diversas, de forma a incidir o acúmulo material de penas (art. 69 do CP), nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
12. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.